Tribunal: TJSP
Processo: 9000098-96.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000098-96.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante CARLOS
CESAR DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000098-96.2020.8.26.0625 -Voto no 36.139
2
Agravo em Execução Penal no 9000098-96.2020.8.26.0625
Comarca de Taubaté
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.139
Execução penal
Unificação de penas pela continuidade
delitiva
Indeferimento
Pretendida reforma da r.
decisão Mera reiteração de pleito contido em agravos já
julgados por esta Corte de Justiça. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Carlos Cesar do Nascimento (ou Carlos Cesar Nascimento), nos
autos da Execução Penal no 560.977, contra a r. decisão que lhe
indeferiu o pedido de unificação de penas (fls. 45).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de
estarem presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, requer o
provimento do agravo para que lhe sejam unificadas as penas relativas
às Execuções nos: (i) 07, 08 e 13; (ii) 02, 09, 15; (iii) 16, 05 e 12; (iv)
04 e 14; (v) 03 e 17; (vi) 12, 06 e 18.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a
MMa. Juíza a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000098-96.2020.8.26.0625 -Voto no 36.139
3
2. O recurso não é de ser conhecido.
O reeducando interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que indeferiu o pedido de unificação de
penas.
Bem de ver, contudo, que o presente recurso é
essencialmente mera reiteração dos Agravos em Execução no
0162482-12.2011.8.26.0000 e 0060699-35.2015.8.26.0000, julgados
em 09.02.2012 e 02.02.2017 por esta Colenda 13a Câmara, como bem
anotado escorreitamente pela Magistrada a quo.
Frente a esse quadro, exsurge inarredável o
não conhecimento deste Agravo em Execução.
3. Diante do exposto, não se conhece do
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator